Tribunal: STF
Processo: RE 902525
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Anulação do acórdão embargado e devolução dos autos à origem, na forma do art. 543-B do CPC. Precedentes.



    1. O tema é objeto do RE nº 905.357/RR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, e trata da “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”.



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem (art. 543-B do CPC). 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.